Tribunal: TJDFT
Processo: 0055608-62.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0055608-62.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF D E S P A C H O À embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de fixação de multa por interposição de recurso meramente protelatório. À embargada para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre o possível não conhecimento do pedido de não conhecimento dos Embargos, por ausência da fundamentação. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021 19:43:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador